Tribunal: STF
Processo: Rcl 54114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante alegou prevenção do feito para o Ministro Nunes Marques.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Airton Grazzioli, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo que, ao instaurar o Procedimento Investigatório Criminal nº 46824/2018, teria descumprido decisões deste Suprema Tribunal Federal na ADI nº 7083 e no RE nº 593.727. 



    Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, considerando a parte e as origens cadastradas na autuação, revelou a existência da RCL nº 38.696, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello, julgada prejudicada em 16/06/2020 e transitada em julgado em 09/07/2020. 



    Considerando não haver alegação de descumprimento da RCL nº 38.696, o que atrairia a aplicação do disposto no art. 70, § 2º do Regimento Interno, bem como não ter havido a substituição de relatoria na citada reclamação e, ainda, considerando a natureza das decisões tidas como descumpridas, esta Coordenadoria considerou aplicável no presente caso o artigo 70, § 1º do RISTF, razão pela qual a presente Reclamação foi distribuída, por sorteio, em 22/06/2022, ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli. 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente